Tribunal: TJBA
Processo: 8042602-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8042602-12.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: JULIANA MARQUES MACEDO DA SILVA

Advogado(s): DIEGO MARQUES MACEDO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, JOSE ANTONIO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO DE DÍVIDA NO SCR/SISBACEN. DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE EM OUTRO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS VALORES. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face de instituição financeira, fundada na alegação de inscrição indevida de débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a inscrição do débito no SCR/SISBACEN refere-se a dívida já declarada inexistente por decisão judicial transitada em julgado, de modo a configurar ato ilícito e ensejar a retirada do registro e a condenação em indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O envio de informações ao SCR/SISBACEN constitui dever legal das instituições financeiras, conforme Resolução nº 2.724/2000 do Banco Central, caracterizando exercício regular de direito.

4. O débito declarado inexistente no processo nº 0125125-62.2020.8.05.0001, no valor aproximado de R$ 309,28, diverge do montante de R$ 1.000,82 registrado no sistema do Banco Central, inexistindo prova robusta de que se trata do mesmo débito.

5.Compete ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), sendo insuficiente a mera presunção de que o registro decorre da dívida já declarada inexigível.

6. Ausente a demonstração do nexo entre a dívida reconhecida judicialmente como inexistente e a inscrição no SCR, não se configura ato ilícito, dano ou dever de indenizar.

7. Mantém-se a sentença de improcedência, com majoração dos honorários advocatícios, observada a suspensão em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 85, §11º; Resolução BACEN nº 2.724/2000, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8067780-31.2022.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 03.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042602-12.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JULIANA MARQUES MACEDO DA SILV
A e como apelado
BANCO BRADESCARD S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-239